Tribunal: TJSP
Processo: 0000223-76.2008.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL – Ação ajuizada pelo vendedor em face do comprador, sob o fundamento de inadimplemento contratual – Mora e inadimplemento configurados – Rescisão decretada, prejudicado o pedido de reintegração de posse em razão da adjudicação das áreas por terceiro – Pedido de que seja imposto ao réu o perdimento do valor por ele pago a

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL – Ação ajuizada pelo vendedor em face do comprador, sob o fundamento de inadimplemento contratual – Mora e inadimplemento configurados – Rescisão decretada, prejudicado o pedido de reintegração de posse em razão da adjudicação das áreas por terceiro – Pedido de que seja imposto ao réu o perdimento do valor por ele pago a título de sinal (art. 418 do Código Civil) – Cabimento – Preço dos imóveis composto pela assunção de dívida contraída pelo vendedor junto a instituição bancária e pelos valores representados por dois veículos, dois cheques pré-datados e quantia a ser paga em até sete meses da data da avença – Comprador que entregou um dos veículos quando da assinatura do contrato e efetuou apenas o pagamento concernente aos cheques – Adjudicação, ademais, cancelada com determinação de retorno das áreas à titularidade do autor. Sentença reformada para determinar a retenção do valor do sinal.

MULTA CONTRATUAL – Pretensão ao recebimento da multa prevista no contrato para a hipótese de descumprimento das obrigações assumidas pelo comprador – Sentença que condena o réu a pagar a multa a título de compensação pelo inadimplemento contratual, porém, reduzida para 10% do valor previsto – Insurgência – Cabimento – Percentual de 20% estabelecido no contrato que não se mostra excessivo, representando pré-fixação de perdas e danos – Montante pago que não chega a 50% da quantia combinada de R$ 110.000,00, sem contar com o valor da dívida, integrante do preço, que o comprador se obrigou a pagar ao Banco Bradesco – Comprador, ademais, que recebeu a posse dos imóveis desde a celebração do contrato e os arrendou por determinado período – Multa de 20%, por essas razões, devida. Sentença reformada.

Apelação provida.